Tribunal: TJPA
Processo: 0817339-69.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10656 - Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817339-69.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: CRISTOVINA PINHEIRO DE MACEDO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. DECISÃO DO STJ. INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. A controvérsia recursal centra-se na análise da decisão do Juízo singular que determinou a majoração dos honorários advocatícios em 15% sobre o valor atualizado da causa. Em decisão proferida em Agravo em Recurso Especial nº 2.299.105 - PA, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, majorando os honorários advocatícios em 15% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, observados os limites percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC;

2. A decisão agravada, ao cumprir a sentença e ao examinar a impugnação aos cálculos, interpretou que a majoração deveria incidir diretamente sobre o valor da causa, resultando em um aumento direto de 10% para 15%. Todavia, a majoração determinada pelo STJ deve incidir sobre o valor já fixado nas instâncias de origem, ou seja, 15% sobre os 10% previamente arbitrados, e não sobre o valor total da causa;

3. A abordagem adotada pelo STJ visa garantir a justa remuneração pelo trabalho adicional em grau recursal sem desconsiderar a complexidade das causas de alto valor, especialmente quando a Fazenda Pública está envolvida, respeitando os limites percentuais estabelecidos;

4. Em precedentes do STJ, como na Reclamação nº 40.899/SP, a Corte reafirmou que a majoração deve ser aplicada sobre o valor previamente fixado e não diretamente sobre o valor da causa. Esta interpretação evita distorções e assegura a correta aplicação da decisão;

5. Recurso provido para determinar que o Juízo
a quo
corrija o valor a título de honorários advocatícios, aplicando a majoração de 15% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, em respeito a coisa julgada.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento e dar-lhe provimento, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
com início em 27 de maio de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO,
interposto pelo
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA
, contra decisão interlocutória proferida pelo
M.M Juiz de Direito da 3ª Vara de Fazenda Pública da Capital
, nos autos do
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
(
proc. n.
0017666-71.2010.8.14.0301
), tendo como agravada
CRISTOVINA PINHEIRO DE MACEDO.

Relatando os eventos dos autos, a agravada pleiteou a execução de honorários advocatícios, indicando o montante de R$ 34.506,57 (trinta e quatro mil, quinhentos e seis reais e cinquenta e sete centavos). Em resposta, o DETRAN apresentou impugnação alegando excesso no valor executado e estabelecendo que o montante devido seria de R$ 33.063,00 (trinta e três mil e sessenta e três reais), com o qual a exequente concordou.

O Juízo
a quo
proferiu decisão nos seguintes termos:

“(...) Dispositivo.

Em razão do que se expôs, rejeito a impugnação ofertada para julgar totalmente procedente a pretensão executiva, determinando a extinção do processo com solução do mérito, na forma do art. 485, I, do CPC. Intime-se as partes e escoado o prazo de lei sem recurso, expeça-se ofício requisitório na forma do art. 535, § 3°, II, do CPC, intimando o executado para realizar o pagamento de R$ 45.085,93 (quarenta e cinco mil, oitenta e cinco reais e noventa e três centavos) em benefício da advogada CRISTOVINA PINHEIRO DE MACEDO.

Conforme orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do Tema de Repercussão Geral 96 (RE 579431/RS) saliento que o valor homologado deverá ser acrescido de juros de mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição que será expedida. (...)”

Inconformado, o recorrente interpôs o presente agravo de instrumento (ID nº 16797471).

Nas razões do recurso, de forma sucinta, o advogado do recorrente argumenta que o título judicial exequendo determinou a majoração dos honorários em 15% sobre o valor originalmente arbitrado nas instâncias de origem, mas respeitando os limites percentuais estabelecidos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC/2015.

Alega que o Juízo
a quo
interpretou de forma inadequada a decisão do STJ ao calcular os 15% sobre o valor atualizado da causa (R$300.572,87), resultando em honorários de R$ 45.083,93 (quarenta e cinco mil e oitenta e três reais e noventa e três centavos).

Argumenta que a execução do valor homologado pelo juízo
a quo
acarretará um desembolso indevido por parte do DETRAN/PA, gerando um prejuízo irreversível aos cofres públicos
.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo para imediata suspensão dos efeitos da decisão recorrida. E, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida.

Após a regular distribuição do recurso, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de
ID nº 17490625
, deferi o pedido de efeito suspensivo.

Determinei, ainda, a intimação da agravada, para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que, posteriormente, os autos fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

Devidamente intimada, a parte agravada se manifestou nos autos, atuando em causa própria, informando que em nada se opõe à decisão proferida (ID nº 17528381).

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. ISAÍAS MEDEIROS DE OLIVEIRA, se eximiu de exarar parecer nos autos (ID nº 17723611).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o acerto ou desacerto da decisão proferida pelo Juízo singular, que determinou a majoração dos honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em decisão proferida em sede de Agravo em Recurso Especial nº 2.299.105 - PA, o relator do processo, Ministra Maria Thereza De Assis Moura, conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, e majorou os honorários advocatícios em desfavor da parte agravante (nesse caso, o DETRAN/PA) em
“
15% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo legal”
.

A decisão agravada, por sua vez, durante o cumprimento de sentença, ao examinar a impugnação aos cálculos, interpretou a situação como uma elevação direta de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento), conforme exposto a seguir:

“Ora, quando se fala em majoração de honorários sobre o valor já arbitrado, não se está criando uma nova base de cálculo, mas apenas aumentando o percentual inicialmente fixado para remunerar o trabalho adicional que foi realizado em grau de recurso. Isso quer dizer que o percentual de 15% fixado pelo STJ tem como base de cálculo também o valor da causa.

Logo, se o valor atualizado da causa corresponde a R$ 300.572,87 (trezentos mil, quinhentos e setenta e dois reais e oitenta e sete centavos), 15% desse montante corresponde a R$ 45.085,93 (quarenta e cinco mil, oitenta e cinco reais e noventa e três centavos).”

Entendo que, contrariamente ao entendimento adotado pelo Juízo
a quo
, a majoração deve ser aplicada sobre o valor já fixado nas instâncias de origem, conforme determinado na decisão proferida pelo STJ. Em outras palavras, a elevação incide sobre os 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico (15% sobre os 10%, que era o percentual fixado na primeira instância), não sobre o valor da causa.

É importante destacar que a abordagem adotada na redação da decisão no Tribunal Superior tem o objetivo de abranger qualquer tipo de condenação em honorários já fixados nas instâncias de origem. Isso se aplica tanto a demandas em que a Fazenda Pública seja parte (conforme o art. 85, §3º do CPC), quanto a demandas em geral (conforme o §2º do mesmo dispositivo). Além disso, essa abordagem é aplicável a qualquer faixa de condenação estabelecida nos incisos do §3º, especialmente nos casos de demandas de alto valor.

Ora, aumentar diretamente para 15% (quinze por cento) desconsideraria a complexidade de certas causas de grande valor em que a Fazenda Pública está envolvida e nas quais os honorários são fixados por faixas, em diferentes níveis, não podendo ultrapassar o limite de 10% (dez por cento). É por esse motivo que o STJ optou por elevar os honorários previamente fixados por meio de porcentagem sobre a porcentagem anterior.

Além disso, no próprio Superior Tribunal de Justiça, há interpretações indicando que ao utilizar essa técnica de majoração, ocorre um aumento percentual sobre a porcentagem fixada na instância de origem, e não um aumento direto sobre o valor da causa. Vejamos:

RECLAMAÇÃO. GARANTIA DA AUTORIDADE DE DECISÃO DO STJ.
MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM SEDE DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BASE DE CÁLCULO CONSIDERADA POR ESTA CORTE QUE ESTÁ EM DESCOMPASSO COM AQUELA ADOTADA PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. DIFERENÇA NO VALOR EXEQUENDO. PEDIDO

PROCEDENTE
. 1. Reclamação ajuizada em 29/09/2020. Autos conclusos ao Gabinete da Relatora em 30/09/2020.

2. O propósito da presente reclamação é definir se a decisão proferida pelo juízo reclamado, que afastou a alegação de excesso de execução, afrontou a autoridade de decisão proferida por esta Corte Superior no bojo do AREsp 1.489.902/SP.

3.Para que a reclamação seja admitida, é imprescindível que se caracterize, de modo objetivo, usurpação de competência deste Tribunal ou ofensa direta à decisão aqui proferida.

4. Hipótese concreta em que a decisão reclamada considerou como valor exequendo montante que está em descompasso com o montante arbitrado por este STJ, após a majoração dos honorários de sucumbência recursal.

5. Reclamação julgada procedente.

(Rcl n. 40.899/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 10/2/2021, DJe de 17/2/2021.)

No julgamento da Reclamação nº 40.899, a Eminente Relatora Ministra Nancy Andrighi proferiu a seguinte decisão:

“16. No particular, verifica-se que o STJ, ao não conhecer do agravo em recurso especial interposto por PRODUMAN ENGENHARIA S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL – decisão que foi mantida pela 3ª Turma desta Corte -, em verdade,
não majorou os honorários de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, mas – como expressamente constante da parte dispositiva do decisum – majorou em 15% (quinze por cento) o valor já anteriormente arbitrado a título de verba honorária
, o que conduz à conclusão de que, de fato, sobre este valor de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa é que houve uma majoração em 15% (quinze por cento)
.

17. Tal conclusão se adota até mesmo pelos termos utilizados pela decisão, que delineia, expressamente, que, “caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua majoração em desfavor da parte agravante, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado
”.

Dessa forma, entendo que ocorreu efetivamente uma majoração de 15% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem (10%), razão pela qual, constata-se a existência do direito alegado pelo agravante
(fumus boni iuris)
, bem como há fundamento consistente para o receio de dano irreparável (
periculum in mora)
alegado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e
dou provimento ao recurso
para reformar a decisão recorrida e determinar que o Juízo
a quo
proceda à correção do valor homologado a título de honorários advocatícios.

É como voto.

Belém, 27 de maio de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora relatora

Belém, 06/06/2024